Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705349-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, ASSOCIACAO VERMELHO, EDITORA 247 LTDA., PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP APELADO: LUIS NASSIF, ASSOCIACAO VERMELHO, PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, EDITORA 247 LTDA., EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO LTDA, JULIANA MARIA DE ALMIRANTE FREITAS, HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES DECISÃO Em atenção ao requerimento formulado pela apelante PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, considerando que o pedido de sustentação oral por meio de videoconferencia foi formulado dois dias antes da sessão de julgamento - atendendo, assim, a limitação temporal prevista no art. 937, §4o, do CPC -, DEFIRO o pedido formulado no ID. 43880384. À Secretaria para as providencias necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora